Tribunal: TJES
Processo: 5012951-46.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012951-46.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: NADIR FELICIANO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Nadir Feliciano da Silva, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 583220514, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais em R$ 3.500,00 e estabeleceu custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pela formalização de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora, com descontos indevidos em benefício previdenciário, e a consequente responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no caput e § 3º do art. 14 do CDC.

4)
Conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar contrato assinado ou documento idôneo que revelasse inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

5)
A inversão do ônus da prova, determinada com base no inciso VIII do art. 6º do CDC, justifica-se pela hipossuficiência técnica da autora e pela verossimilhança das alegações, em conformidade com os princípios do processo civil consumerista.

6)
A ausência de demonstração de engano justificável e a retenção indevida de valores autorizam a restituição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, evidenciando falha na conduta diligente esperada da instituição bancária.

7)
A configuração de dano moral decorre da retenção indevida de valores de consumidora idosa, aposentada, por contrato fraudulento, sendo o valor fixado em R$ 3.500,00 adequado aos parâmetros desta Corte em casos semelhantes.

8)
A compensação entre os valores efetivamente depositados e os descontados fora autorizada na sentença e reflete equilíbrio na resolução do litígio, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado, sendo insuficiente a juntada de documentos genéricos sem assinatura verificável.

2. A retenção de valores oriundos de contratação não reconhecida autoriza a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

3. A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373 do CPC; caput, § 3º e inciso VIII do art. 6º e parágrafo único do art. 42 do CDC; caput e § 3º do art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível 011200209754, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pela instituição financeira recorrente, consistente na formalização de contrato de empréstimo consignado, o qual gerou descontos indevidos no benefício previdenciário de
Nadir Feliciano da Silva
.

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), “independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”.

No caso, conforme amplamente demonstrado nos autos, a recorrida é aposentada pelo INSS e passou a sofrer retenções mensais de R$ 22,71 a título de amortização do contrato nº 583220514, junto ao
Banco Itaú Consignado S.A
., operação que afirma desconhecer e jamais ter autorizado.

A documentação colacionada à exordial revela tentativa administrativa frustrada de resolução da controvérsia, bem como ausência de documentos mínimos hábeis a sustentar a regularidade da contratação.

Apesar disso, a instituição financeira promoveu descontos contínuos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem apresentar contrato firmado com a recorrida nem qualquer registro eletrônico idôneo que demonstre inequívoca manifestação de vontade.

Ademais, os extratos comprobatórios dos depósitos supostamente realizados demonstram que a quantia de R$ 808,19 fora creditada mediante TED, o que por si só não valida o negócio jurídico, conforme a própria sentença reconhece ao afastar o enriquecimento sem causa e determinar a restituição do montante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.061, é categórica ao estabelecer que, em casos de negativa de contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva pactuação do empréstimo.

No entanto, o banco, limitou-se a juntar documentação genérica, destituída de assinatura física ou eletrônica verificável, sem qualquer elemento robusto a afastar a tese de fraude.

Tal omissão inviabiliza a produção de prova pericial e, em conformidade com o inciso II do art. 373 do CPC, impõe o reconhecimento da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora-recorrida.

Além disso, a inversão do ônus da prova, corretamente deferida na fase de saneamento, encontra respaldo no inciso VIII do art. 6º do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição da consumidora idosa, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Há de se reconhecer que o valor fixado em R$ 3.500,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 3.500,00.

Acresça-se que a restituição em dobro das quantias descontadas também encontra respaldo legal, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto ausente qualquer indício de engano justificável.

Ao contrário, restou evidenciado nos autos que a ausência de diligência da instituição financeira na verificação da autenticidade da contratação deu causa à repetição do indébito, em consonância com a finalidade reparadora e sancionatória da norma consumerista.

Por fim, a compensação entre as quantias devidas — valores indevidamente descontados e montante efetivamente creditado — fora expressamente autorizada na sentença, demonstrando coerência e equilíbrio na prestação jurisdicional.

Considerando que os honorários advocatícios já foram fixados em 20% sobre o valor da condenação na sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, inexiste margem para majoração nesta instância, porquanto alcançado o patamar máximo legalmente previsto para a fase de conhecimento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões